Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710765-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MELLO MARQUES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Síndrome do Espectro Autista - Síndrome de Asperger - Ausência de Probabilidade do Direito Invocado - Submissão ao Colegiado - Indeferimento da Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gabriel Mello Marques contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal por ato restritivo do direito do impetrante, consistente em sua eliminação, pela Banca Examinadora, em Perícia Médica, não o reconhecendo como Deficiente. Aponta a ilegalidade da Perícia, pois a sua situação clínica capitularia diretamente nos termos da Lei no 12.764/12 e da Lei Distrital no 4.317/2009, as quais garantem uma política inclusiva no Serviço Público. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão da liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Embora o impetrante já aponte a ilegalidade, per se, do ato administrativo restritivo do direito, entendo necessário no mínimo o Contraditório da autoridade impetrada e manifestação do Ministério Público. De certa forma, o meio utilizado para discutir o direito, o Mandado de Segurança, sofre de restrições de ordem instrutória e os atos administrativos são dotados da Presunção de Idoneidade. Dessa feita, considerada essa situação jurídica, inclusive com possibilidade de instrução probatória, recomenda-se a submissão da matéria ao Colegiado. Precedente: 0702672-11.2023.8.07.0018, Diaulas Costa Ribeiro, Decisão Monocrática. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se Informações. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator